Tribunal: STF
Processo: RHC 59452
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-12-01
Data de publicação: 1981-12-01

Ementa:
"HABEAS CORPUS" - PROCESSO-CRIME - NUMERO DE TESTEMUNHAS ARROLADAS
NA DENUNCIA - OMISSAO DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUANTO A UM DOS
FUNDAMENTOS DA IMPETRAÇÃO.
EMBORA O MAXIMO DE TESTEMUNHAS ARROLADAS NA DENUNCIA NÃO POSSA SER
EXCEDIDO SOB O PRETEXTO DE SER ELEVADO O NUMERO DE ACUSADOS, NELE
NÃO ESTAO INCLUIDAS AQUELAS A QUE FAZ REFERENCIA O PARAGRAFO ÚNICO
DO ART. 398 DO C.P.P..
TENDO A PETIÇÃO INICIAL DO "HABEAS CORPUS" SUPORTE EM MAIS DE UM
FUNDAMENTO, ESTA O TRIBUNAL OBRIGADO A EXAMINAR E PROFERIR DECISÃO
SOBRE TODOS ELES.
RECURSO DE "HABEAS CORPUS" CONHECIDO, MAS PROVIDO APENAS EM PARTE.